Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRAZO PRESCRIONAL SUSPENSO. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Distrito Federal se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 5.970,39, referente às diferenças de GTIT no percentual de 21%, relativo ao período de agosto/2015 a 13 de março de 2017. O recurso inominado é regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal aduziu que a autora formulou pedido administrativo em 2015 e ajuizou a ação em fevereiro de 2022, incidindo o instituto da prescrição. Defendeu que, conforme a legislação de regência, devem ser declaradas prescritas todas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da prescrição para julgar improcedente os pedidos iniciais.
3. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
4. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou. Nesse sentido já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (Resp. 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
5. No caso concreto, a autora formulou pedido em 2015 em meio físico e digital em 2017, conforme exigência da Administração Pública. Contudo o pagamento de valores retroativos se deu a partir de 2017, isto é, da data do requerimento administrativo digital, não havendo resposta da Administração quanto aos valores referentes ao período agosto/2015 a 13 de março de 2017.
6. Portanto, inexistindo resposta da Administração ao pleito da autora, considera-se que o prazo ficou suspenso, afastando-se a preliminar de prescrição.
7. Dessa forma, comprovado o direito da autora às diferenças salariais, elas são devidas, conforme discriminado na sentença.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.